Tribunal: TCU
Processo: 017.658/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12788/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.658/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliete Franco Mattos (XXX.707.947-XX); Maria Madalena da Silva Ramos (XXX.300.777-XX); Waneza Liberto da Silva (XXX.803.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Geraldo Rodrigues da Costa (XXX.141.587-XX), Euvaldo Menezes Ribeiro (XXX.345.467-XX) e Ausenildo Sabino Silva (XXX.774.104-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa Bolsa Família, Sra. Maria Madalena da Silva Ramos (XXX.300.777-XX), é pensionista do ex-militar Jurandir Muniz da Silva (XXX.227.577-XX) junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.3. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a beneficiária do programa de amparo social ao idoso, Sra. Eliete Franco Mattos (XXX.707.947-XX), é pensionista do ex-militar Carlos Alberto Mattos (XXX.019.637-XX) junto ao Comando da Marinha, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.